Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. VALORES CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. PREJUDICIALIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO IMEDIATO APENAS EM RELAÇÃO A VALORES INCONTROVERSOS.
1. Em se tratando de processo executivo movido contra a Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 535, § 4o, a possibilidade cumprimento imediato das parcelas sobre as quais não exista controvérsia. Desse modo, os valores em relação aos quais houver impugnação pela Fazenda Pública não podem ser, desde logo, objeto de cumprimento, ante a possibilidade de que, eventualmente, venham a ser modificados.
2. Considerando o disposto no artigo 100 da Constituição Federal, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por força de decisão judicial pressupõem o trânsito em julgado, não havendo fundamentos que justifiquem expedição de requisições de pagamento enquanto valores controvertidos ainda estiverem sujeitos a alterações.
3. É irrelevante o fato de os recursos ainda pendentes de julgamento, relacionados às matérias controvertidas, não serem dotados de efeito suspensivo, considerando a manifesta prejudicialidade externa que impede a prolação de sentença de mérito, implicando, assim, a necessidade de suspensão do feito, quanto a tais matérias, na forma do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.